Tribunal: STF
Processo: HC 72366
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-13
Data de publicação: 1995-09-13

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  2.   CONDENADO REINCIDENTE. PRISÃO
RESULTANTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICABILIDADE DO ART. 594,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.  3.  OS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU,
ORA PACIENTE, FORAM RECONHECIDOS, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, E,
TAMBÉM, OUTROS ASPECTOS DA SUA PERSONALIDADE VIOLENTA.
4.  CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART.  594: NORMA RECEPCIONADA PELO
REGIME CONSTITUCIONAL DE 1988. ORA, SE ESTE ARTIGO É VÁLIDO, O
BENEFÍCIO QUE DELE DECORRE, DE PODER APELAR EM LIBERDADE, HÁ
DE FICAR CONDICIONADO À SATISFAÇÃO DOS REQUISISTOS ALI POSTOS,
ISTO É, O RÉU DEVE TER BONS ANTECEDENTES E SER PRIMÁRIO.
5.   HABEAS CORPUS DENEGADO E CASSADA A MEDIDA LIMINAR.